Tribunal: STF
Processo: AI 586231
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     1. 
   CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. QUESTÃO 
   DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO  
   FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO LV 
   DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA.
1. Caso em que 
   entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria 
   o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e o 
   revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. 
   Providências vedadas na instância extraordinária.
2. De mais a 
   mais, não carateriza cerceamento de defesa a decisão que, 
   motivadamente, indefere determinada diligência probatória. 
   Precedentes: AIs 382.214, da relatoria do ministro Celso de 
   Mello; e 144.548-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda 
   Pertence.
Agravo regimental desprovido.